Tribunal: STJ
Processo: 1002678-21.2015.8.26.0268
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907875 - SP (2025/0129233-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA ELIZABETH AVELAR JUNQUEIRA AZEVEDO
ADVOGADO
: MAURO FERREIRA TORRES - SP058514
AGRAVADO
: WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
OUTRO NOME
: WAL MART BRASIL LTDA
ADVOGADO
: IGOR GOES LOBATO - SP307482
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO.
EXPEDIENTE
FORENSE.
SUSPENSÃO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO
1.003, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO REGRAMENTO
PROCESSUAL EXPRESSO.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial protocolizado após o prazo
de 15 (quinze) dias, de acordo com o artigo 1.003, § 5o, c/c artigo 219,
, do Código de Processo Civil.
caput
2. Eventual documento idôneo apto a comprovar a ocorrência de feriado
local ou a suspensão do expediente forense deve ser colacionado aos autos
no momento de sua interposição, para fins de aferição da tempestividade
do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.003, § 6o, do Código de Processo
Civil. Precedente da Corte Especial.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:08
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 152752df-eaf8-4ed7-9027-80c79f225573

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907875 - SP (2025/0129233-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA ELIZABETH AVELAR JUNQUEIRA AZEVEDO
ADVOGADO
: MAURO FERREIRA TORRES - SP058514
AGRAVADO
: WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
OUTRO NOME
: WAL MART BRASIL LTDA
ADVOGADO
: IGOR GOES LOBATO - SP307482
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO.
EXPEDIENTE
FORENSE.
SUSPENSÃO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO
1.003, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO REGRAMENTO
PROCESSUAL EXPRESSO.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial protocolizado após o prazo
de 15 (quinze) dias, de acordo com o artigo 1.003, § 5o, c/c artigo 219,
, do Código de Processo Civil.
caput
2. Eventual documento idôneo apto a comprovar a ocorrência de feriado
local ou a suspensão do expediente forense deve ser colacionado aos autos
no momento de sua interposição, para fins de aferição da tempestividade
do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.003, § 6o, do Código de Processo
Civil. Precedente da Corte Especial.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA ELIZABETH AVELAR
JUNQUEIRA AZEVEDO contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do recurso em virtude da intempestividade do agravo em
recurso especial.
Em suas razões, a agravante sustenta que

"(...) o presente recurso protocolado no dia 10 de março de 2025 é
tempestivo, pois dias 3 e 4 de março de 2025, não houve expediente no
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por terem sidos estes
dias segunda e terça feira de carnaval respectivamente, portanto, houve a
suspensão do prazo recursal no mencionado período.
Sendo assim iniciado o prazo recursal da Agravante no dia
(sexta-feira), o último dia útil para ela interpor o seu Recurso de
14/02/2025
Agravo foi exatamente o dia 10 de março de 2025, data do protocolo perante
a E. Instância 'a quo'" (e-STJ fl. 482).

Sem impugnação (e-STJ fl. 491).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA50566275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:16
Código de Controle do Documento: 793707cb-f5c3-4b75-bb33-b49a7447361f

Nos termos do artigo 219,
, do Código de Processo Civil, a contagem
caput
dos prazos processuais será realizada somente nos dias úteis e, nos termos do artigo
1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, todos os recursos devem ser interpostos no
prazo de 15 (quinze) dias, exceto os embargos de declaração.
No caso concreto, verifica-se que a recorrente foi intimada da decisão
agravada em 13.2.2025, sendo o Agravo somente interposto em 10.3.2025.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
no 1.813.684/SP, firmou entendimento no sentido de que, na vigência do Código de
Processo Civil, a comprovação da tempestividade recursal deve ser realizada no ato de
interposição do recurso, não se aplicando as disposições previstas nos artigos 932,
parágrafo único, e 1.029, § 3o, do CPC.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERIADO
LOCAL.
EXPEDIENTE
FORENSE.
SUSPENSÃO.
COMPROVAÇÃO
POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 1.003, § 6o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. NOVO REGRAMENTO PROCESSUAL EXPRESSO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. É intempestivo o agravo em recurso especial protocolizado após o prazo de
15 (quinze) dias, de acordo com o artigo 1.003, § 5o, c/c artigo 219, caput,
do CPC/2015.
3. Eventual documento idôneo apto a comprovar a ocorrência de feriado local
ou a suspensão do expediente forense deve ser colacionado aos autos no
momento de sua interposição, para fins de aferição da tempestividade do
recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.003, § 6o, do CPC/2015. Precedente
da Corte Especial.
4. A interpretação literal da norma expressa no § 6o do artigo 1.003 do CPC
/2015, de caráter especial, sobrepõe-se a qualquer interpretação mais ampla
que se possa conferir às disposições de âmbito geral insertas nos artigos
932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do citado diploma legal.
5. O Dia do Servidor Público (28 de outubro), a segunda-feira de Carnaval, a
quarta-feira de Cinzas, os dias que precedem a sexta-feira da Paixão e
também o dia de Corpus Christi não são feriados nacionais, sendo
imprescindível a comprovação de suspensão do expediente forense na
origem. Precedentes.
6. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.723.418/SP, Rel. Ministro

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
19/4/2021
26/4/2021
"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAÇÃO. JUNTADA APENAS DA GUIA DE RECOLHIMENTO, SEM O
RESPECTIVO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO
Documento eletrônico VDA50566275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:16
Código de Controle do Documento: 793707cb-f5c3-4b75-bb33-b49a7447361f

SISTEMA
DE
PETICIONAMENTO
ELETRÔNICO.
NÃO
CABIMENTO.
DESERÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS
PROCESSUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. ART.
1003. § 6o, CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
6. Segundo o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp n. 957.821/MS, (julgado em
), nos recursos protocolados na vigência do novo Código de
20/11/2017
Processo Civil, para fins de aferição de tempestividade, a ocorrência de
feriado local deverá ser comprovada, mediante documento idôneo, no ato da
interposição do recurso, nos termos da disposição expressa contida no § 6o
do art. 1.003 do CPC/2015.
7. A interpretação literal da norma expressa no § 6o do art. 1.003 do CPC
/2015, de caráter especial, sobrepõe-se a qualquer interpretação mais ampla
que se possa conferir às disposições de âmbito geral insertas nos arts. 932,
parágrafo único, e 1.029, § 3o, do citado diploma legal.
(AgInt no AREsp 1.377.677/SP, Rel. Ministro
8. Agravo Interno não provido"
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
10/10/2019
).
15/10/2019

Nesse contexto, não tendo sido demonstrada a tempestividade do recurso
no momento de sua interposição, e tendo a parte deixado de comprovar eventual
suspensão do expediente forense no âmbito da Corte local, não há como afastar a
intempestividade do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:16
Código de Controle do Documento: 793707cb-f5c3-4b75-bb33-b49a7447361f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.907.875 / SP
Número Registro: 2025/0129233-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10026782120158260268
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA ELIZABETH AVELAR JUNQUEIRA AZEVEDO
ADVOGADO : MAURO FERREIRA TORRES - SP058514
AGRAVADO
: WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
OUTRO
NOME
: WAL MART BRASIL LTDA
ADVOGADO : IGOR GOES LOBATO - SP307482
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE MÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA ELIZABETH AVELAR JUNQUEIRA AZEVEDO
ADVOGADO : MAURO FERREIRA TORRES - SP058514
AGRAVADO
: WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
OUTRO
NOME
: WAL MART BRASIL LTDA
Documento eletrônico VDA51385893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:05:28
Código de Controle do Documento: 5efe009a-64ae-4b76-b144-76730722f1ff

ADVOGADO : IGOR GOES LOBATO - SP307482
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:05:28
Código de Controle do Documento: 5efe009a-64ae-4b76-b144-76730722f1ff